Tribunal: TJDFT
Processo: 0733888-78.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0733888-78.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ANTONIO JOSE DA SILVA AGRAVADO: REGINALDO DE OLIVEIRA SILVA, IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS D E S P A C H O Intime-se a parte REGINALDO DE OLIVEIRA SILVA para esclarecer se também interpôs o agravo interno juntamente com Antônio José da Silva. Em caso positivo, deverá a parte Reginaldo de Oliveira Silva regularizar sua representação processual, conferindo poderes à causídica que subscreve o agravo interno, no prazo de 10 dias. I. Publique-se. Brasília, 27 de junho de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora